Tribunal: STF
Processo: RHC 115133
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra RHC. Não cabimento. Quadrilha ou bando armado – art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Prova testemunhal. Indeferimento motivado – CPP, art. 400, § 1º. Nulidade. Violação à ampla defesa. Inocorrência.



    1. O § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada (HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 04/05/20110; HC 108.961, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 08/08/2012; AI nº 741.442/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11; AI nº 794.090/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/2/11; e AI nº 617.818/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,, DJe de 22/11/10).



    2. In casu, o recorrente foi condenado pela prática do crime de bando ou quadrilha armada (art. 288, parágrafo único, do CP), (a) em face de robusta prova demonstrando a sua significativa posição de liderança na organização criminosa chamada de PCC, (b) autora de projeto delinquencial objetivando ao homicídio do Secretário Adjunto do Sistema Penitenciário de São Paulo no interior do Fórum de Barra Funda, na Capital, (c) tendo o recorrente recebido R$ 100.000,00 pela empreitada criminosa, sendo certo que o magistrado, considerando os elementos de provas coligidos nos autos, indeferiu a produção de prova testemunhal motivando sua decisão na ausência de identificação das testemunhas arroladas pela defesa e na impertinência e relevância de suas oitivas para o caso, não cabendo a esta Corte imiscuir-se no juízo de conveniência do magistrado para avaliar a pertinência e a relevância de tal prova na busca da verdade real; por isso que descabe aludir à violação do princípio da ampla defesa, consoante entendimento pacificado nesta Corte, verbis: “É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual” (HC nº 106.734/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/5/11).



    3. O recurso ordinário em habeas corpus interposto de acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus é inadmissível, posto cabível, em tese, o recurso extraordinário.



    4. Deveras, a matéria não comporta concessão ex officio, porquanto é cediço na Corte que o princípio do convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.